Tribunal: TJPA
Processo: 0021833-34.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021833-34.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS VAZ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS,
INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE SUSCITADA. INOVAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO
SUBSTITUÍDO
PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS.
DIREITO AO HPS.
APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. A sentença julgou improcedente a ação por entender que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.

2.Tese de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.

3.A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal
e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.

4.
O apelante é servidor
concursado com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação.

5.Alegação de que a gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS
) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada.
Sendo a gratificação instituída por lei, não
poderia ser revogada por meio de

Decreto,
uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

6.Na esteira do parecer ministerial,
Apelação conhecida e provida,
para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento na fase de liquidação,
consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. A unânimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0021833-34.2010.8.14.0301
-PJE
), interposta por JOSÉ CARLOS SANTOS VAZ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em razão de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da então 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida (
Num. 2061940 - Pág. 1/4
) foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Posto isso, revogo a liminar antes concedida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, resolvendo o processo com solução do mérito, na forma do art.487, I, do CPC/15.Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pela parte autora, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de dezembro de 2018. (...)

Em razões recursais o apelante (Num. 2061941 - Pág. 2/13), afirma que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) é devida aos funcionários da área de saúde, conforme regulamentado na Lei nº 7.781/95. Aduz que a partir desta lei, os servidores municipais da área de saúde que estivessem lotados no Hospital de Pronto Socorro ou em outros órgãos do serviço público de saúde passaram a ter integrado em seus vencimentos a mencionada gratificação

Alega que por ser servidor do SAMU 192 também possui direito à percepção da gratificação, argumentando que diversamente do que decidido na sentença, a verba não seria devida apenas aos servidores lotados no Hospital de Pronto Socorro.

Acrescenta que a gratificação HPS não foi revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, justificando inexistir redação nesse sentindo, bem como, que o ato normativo não teria o condão de revogar a lei, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Também sustenta que a supressão da gratificação de seu contracheque cria injusta discriminação salarial, infringindo o art.7º, inciso XXX da CF/88 e que o pagamento de abono AMAT em valor inferior ao da gratificação, importa em redução salarial, ofendendo o art.7º, inciso VI da Constituição.

Suscita violação ao contraditório, sob a alegação de que o Juízo teria considerado que o autor não labora em unidade de saúde, sem que houvesse prévia intimação para que pudesse prestar esclarecimentos sobre sua lotação. Também menciona que o magistrado teria tratado da constitucionalidade dos Decretos nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, sem ouvir as partes acerca da questão, violando os princípios da cooperação e da não surpresa.

Ao final, pede a concessão de tutela de urgência e o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, com a condenação do Município ao pagamento da gratificação HPS, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Em contrarrazões, o Município de Belém (
Num. 2061942 - Pág. 2/) suscita a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por desobediência ao art.7º, X e art.169, §1º da CF/88.

Também argui que a Lei Municipal nº 7.781/95 configura ilegalidade ao recorrer às verbas do SUS para o pagamento de pessoal, pois tal repasse deveria ser direcionado ao incremento do serviço de saúde, nos termos do parágrafo único do art.2º da Lei nº 8.142/90, pelo que reputa indevida a concessão da gratificação pleiteada.

De forma subsidiária, defende que a gratificação HPS fora derrogada pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde -AMAT, sustentando ser indevida a cumulação, sob o argumento de que o apelante já recebe o AMAT.

Também alega que o Decreto n] 44.184/2004 determinou que o HPS só seria mantido aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram a administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso do apelante, conforme Parecer Jurídico nº 109/2014 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos-SEMAJ. Por tais razões, pede a improcedência da ação.

O órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante faz jus à gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.781/1995 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

O Município de Belém suscitou a inconstitucionalidade
Lei nº 7.781/1995 somente após a sentença, entretanto a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Segundo o
princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015, com a seguinte redação.

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Confira-se ainda o julgado da 1ª Turma deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 (COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI OUTORGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.546/1991) E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE VANTAGENS OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DOS MENCIONADOS PONTOS NESTE GRAU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA.6013296, 6013296, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-18).

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

MÉRITO

Consta da inicial, em síntese, que o apelante é servidor público municipal aprovado no Concurso Público nº 001/2002-PMB-SEMAD, com lotação inicial na Secretária Municipal de Saúde SESMA, conforme Decreto nº 44.548/2004-PMB de 16/03/2004, com efeitos a contar de 01/03/2004(Num. 2061927 - Pág. 23/24).

Consta ainda que a partir de novembro de 2004 passou a ser lotado no SAMU (Num. 2061927 - Pág. 25).

As fichas financeiras dos anos de 2004, v2005, (Num. 2061927 - Pág. 26/31), demonstram que esteve lotado na SESMA. As fichas financeiras do ano de 2007 e 2008 também evidenciam que o servidor estava vinculado à SESMA, com lotação no SAMU (Num. 2061927 - Pág. 32/35).

A ficha funcional acostada pelo Município comprova, do mesmo modo, a lotação do apelante na SESMA durante o referido período até o ano de 2010(Num. 2061930 - Pág. 12/44).

Neste contexto, cumpre verificar se preenche os requisitos legais para fazer jus à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

O Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993, que concede abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, estabelece em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (Grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.781/1995, publicada em 29/12/1995, instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Impende registrar, que na ocasião do ingresso do apelante no serviço público, o
abono
instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, como já enfatizado.
Portanto, a vantagem pretendida pelo apelante consiste na gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasa na referida lei.

Não há comprovação de que o apelante percebia HPS e que posteriormente fora suprimido, apenas que recebe o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos a 01/10/2003, contudo tal circunstância não inviabiliza a análise quanto ao direito à percepção do HPS.

Pois bem, segundo o Município, a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 teria sido
revogada pelo

Decreto Executivo
nº 44.184/2004
, entretanto, por ser
este último, espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição.

Ademais, as vantagens pecuniárias instituídas pela
Lei Municipal nº 7.781/1995 e
pelo

Decreto Executivo
nº 44.184/2004
, possuem natureza jurídica distinta, uma vez que a gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

Para corroborar este entendimento, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte em que já firmou posicionamento nesse sentido, senão vejamos
:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA
. SENTENÇA REFORMADA. In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(TJPA, 2018.00911350-51, 186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N9 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N5 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.”

(TJPA, 2017.03181002-59, 178.541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27) – Grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017) – Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO HPS. ABONO AMAT. VERBAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. HIERARQUIA DAS NORMAS
. DECRETO MUNICIPAL QUE TEM O CONDÃO DE ALTERAR LEI ORDINÁRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2015.03944057-95, 152.531, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15-10-2015, Publicado em 22-10-2015) – Grifo nosso

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2014.04649812-98, 140.712, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17-11-2014, Publicado em 21-11-2014) – Grifo nosso

Assim, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995, de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e
outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém
, e que o apelante comprovou sua lotação na

SESMA, preenchendo, assim, os requisitos para receber a referida gratificação, impõe-se a reforma da sentença.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

“Dessa afirmação, verifica-se que, em que pese fazer jus ao percebimento de Gratificação HPS (ter cumprido os requisitos), o Apelante não percebia a mesma. Tal fato restou comprovado, quando da análise da Ficha Financeira do mesmo (ID nº 2061927 -Pág. 26a 35), oportunidade na qual verificou-se restar ausente a referida verba. Dessa forma, tendo em vista que o Apelante é ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, com lotação no SAMU, entende-se que o mesmo preencheu os requisitos legais que autorizam o percebimento da Gratificação HPS, motivo pelo qual opina-se pela reformada Sentença a quo.’

Portanto, assiste razão ao apelante quanto ao direito à gratificação prevista na Lei
Municipal nº 7.781/1995 e das parcelas pretéritas em que esteve em órgãos do serviço público de saúde, observada a prescrição quinquenal.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, do período de
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Impende destacar
que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida
, devendo ser observado o que dispõe o art. 85, §4º, II
do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Logo, considerando a inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para condenar o Município de Belém ao pagamento da gratificação HPS enquanto o servidor estiver lotado em órgão do serviço de saúde, bem como, das parcelas vencidas no decorrer da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal, fixando juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ, invertendo o ônus da sucumbência, com a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados na liquidação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/08/2021